Tribunal: STF
Processo: Rcl 30187
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referencial Engenharia LTDA, apresenta Petição nº 19022/2020, com pedido de Tutela Provisória de Urgência de natureza cautelar incidental, requerendo a suspensão da execução no Processo originário de número 0000286-46.2017.5.06.0371. 
    Aduz que nos autos originários foi instaurada a execução provisória em face da empresa requerente referente às parcelas salariais que o Tribunal Regional do Trabalho deu provimento cuja legalidade é discutida nesta reclamação. 
    Enfatiza que a situação crítica causada pelo Covid-19 põe em risco a manutenção de empregos, pagamentos de dividendos e continuação da própria atividade empresarial e que “um eventual bloqueio nas contas da reclamante geraria peso maior do que poderia suportar” (eDOC 42, p. 1). 
    Cumpre informar que, em uma primeira análise, neguei seguimento a esta ação. Os autos estão em instrução para análise e julgamento do agravo interno. 
    É o relatório. Decido.
    Colocadas tais premissas, colhe-se da mesma petição informação de que o Tribunal Regional do Trabalho, ante notícia de apresentação desta ação, deferiu a suspensão da execução. 
    Como regra, para o deferimento cautelar exige-se o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, não se verifica, ao menos enquanto perdurar a decisão de suspensão proferida pela autoridade reclamada, o perigo de dano irreparável. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido. 
    Encerrada a instrução, voltem-me os autos conclusos, para análise do agravo interno. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente